Tribunal: TCU
Processo: 033.862/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18757/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de Ana Cícera de Souza Silva, Júlio César Felix da Silva e Luana Sawada, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos e restituindo-se o processo à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip para continuação do feito: 1. Processo TC- Processo 033.862/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cícera de Souza Silva (XXX.127.854-XX); Dayse Caroline Souza Lins (XXX.670.354-XX); Júlio César Felix da Silva (XXX.214.654-XX); Luana Sawada (XXX.145.072-XX); Rose Mary Soares de Lima Albuquerque (XXX.237.894-XX) 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações: Determinar à Sefip que realize diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - Ifal para que, em relação às servidoras Rose Mary Soares de Lima Albuquerque e Dayse Caroline Souza Lins: 1.7.1. informe se os dois cargos de assistente social ocupados pelas servidoras Rose Mary Soares de Lima Albuquerque (no Ifal e na Secretaria Municipal de Assistência Social de Maceió - AL) e Dayse Caroline Souza Lins (no Ifal e na Polícia Militar Pessoal Civil de Alagoas) são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, observando-se que a acumulação dos cargos de assistente social, se for o caso, não é permitida se tal cargo/emprego integrar quadro normal de pessoal, conforme artigo 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal, e de acordo com o entendimento constante dos Acórdão 7859/2013-TCU-Primeira Câmara e 5086/2015 - 2a Câmara; 1.7.2. indique onde está lotada cada servidora no Ifal e se nessa lotação as interessadas desempenham atividade da área de saúde; 1.7.3. esclareça a denominação, a carga horária e o regime do outro cargo ocupado pelas servidoras, indicando se é da área de saúde e se pode ser acumulado com o cargo de assistente social no Ifal, e 1.7.4. encaminhe a cópia da escala de trabalho desempenhada pelas interessadas em cada um dos vínculos, a fim de se aferir a compatibilidade de horários, bem como a cópia da declaração de acumulação firmada pelas servidoras à data da posse no Ifal.